Tribunal: TJSP
Processo: 2005837-36.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Gomes Varjão
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
Ação de rescisão contratual cumulada com indenização por danos morais.
Cabe ao juiz, destinatário da prova, avaliar a real necessidade de outros elementos, além daqueles já constantes do processo, para formação da própria convicção, determinando as provas necessárias à instrução do processo, razão pela qual não há falar em ocorrência de preclusão. Exegese do art. 370 do CPC.
Diretrizes da

Ementa:
Ação de rescisão contratual cumulada com indenização por danos morais.
Cabe ao juiz, destinatário da prova, avaliar a real necessidade de outros elementos, além daqueles já constantes do processo, para formação da própria convicção, determinando as provas necessárias à instrução do processo, razão pela qual não há falar em ocorrência de preclusão. Exegese do art. 370 do CPC.
Diretrizes da distribuição do ônus da prova que não define quem deverá arcar financeiramente com a perícia. Se a perícia foi determinada de ofício, a remuneração do perito deve ser rateada pelas partes. Exegese do artigo 95 do CPC.
Recurso improvido.